Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-24.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000346-24.2011.8.05.0042

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MANOEL QUIRINO NETO

Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECURSOS SIMULTÂNEOS INTERPOSTOS POR MANOEL QUIRINO NETO E PELO ESTADO DA BAHIA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA
SUPOSTA
PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO
CONSUMADO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. ART. 121,
§ 2º, INCISO IV,

DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO, FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE, NA FORMA DOS ARTS. 586 E 588 DO CPP. APRESENTAÇÃO TARIDA DAS RESPECTIVAS RAZÕES QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, NÃO POSSUINDO O CONDÃO DE OBSTAR O CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. PRECEDENTES.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, ESPOSADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJAS LIÇÕES EXPLICITAM QUE O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM DEMANDAS CRIMINAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA,
POR EXEMPLO,
ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO.

ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. PROVIMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO NOS ESTRITOS LIMITES DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE AFIRMA
A EXISTÊNCIA DE “INDÍCIOS QUE AUTORIZAM UM JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.” ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NO SENTIDO DE NÃO SE VISLUMBRAR EXCESSO DE LINGUAGEM, NA
DECISÃO DE
PRONÚNCIA, QUANDO APENAS FOREM MENCIONADOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUSTIFICADORES DOS INDÍCIOS DA AUTORIA, APTOS A SUBMETER O ACUSADO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI, SEM QUE HAJA QUALQUER ESBOÇO DE JUÍZO DE CERTEZA CONDENATÓRIA NESSE SENTIDO.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DECISÃO HIPOTETICAMENTE FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALBERGAMENTO DA TESE DEFENSIVA NESSE MISTER.
DECISUM
FUSTIGADO EMBASADO EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
PRONÚNCIA QUE NÃO PRESSUPÕE PROVAS CONDENATÓRIAS DE ELEVADA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, CONSTITUINDO UM JUÍZO MERAMENTE DECLARATÓRIO, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E CONFIRMADOS EM INSTRUÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SUBMETE O RÉU A JULGAMENTO POPULAR QUE EXIGE FORMA COMEDIDA DE MOTIVAÇÃO, SOB PENA DE INVADIR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. CASO CONCRETO DO QUAL SE EXTRAI A MENÇÃO, POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
, DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM INSTRUÇÃO CRIMINAL, NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPERTINÊNCIA.
QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUE, QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, APENAS PODEM SER EXCLUÍDAS SE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS, O QUE NÃO SE REVELA NO CASO DOS AUTOS. INDÍCIOS DE QUE O RÉU
TERIA SE ESCONDIDO NUMA MOITA E SURPREENDIDO A VÍTIMA QUANDO ESTA ABRIA O PORTÃO DA CANCELA DE SUA PROPRIEDADE, DE COSTAS PARA O LOCAL DE ONDE OS DISPAROS TERIAM SIDO EFETUADOS –
CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONJECTURADAMENTE, DIFICULTOU A SUA DEFESA
.

PEDIDO
DEFENSIVO
DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE IMPONHA VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE PRONÚNCIA. TABELA DA OAB/BA QUE DIFERENCIA A PRECIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PROCEDIMENTOS DO JÚRI PARA AS DIFERENTES FASES, ENUMERANDO UMA QUANTIA PARA O TRABALHO EFETUADO ATÉ A PRONÚNCIA E OUTRA PERTINENTE À ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM PLENÁRIO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA DIRECIONADA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A
O
DEFENSOR DATIVO.

ALEGAÇÕES PRELIMINARES DO ENTE ESTATAL
DE
NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
E
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À TABELA DA OAB. ARGUMENTAÇÃO MERITÓRIA
RELATIVA À
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO CASO EM TELA
E À EXACERBAÇÃO DO

QUANTUM
ARBITRADO
A ESTE TÍTULO.

PRELIMINARES DE NULIDADE, AVENTADAS PELO ESTADO DA BAHIA, QUE MERECEM REJEIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE ATO NORMATIVO QUE REGULAMENTA INICIATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DENOMINADA “JÚRI INTINERANTE” QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE DEFENSOR NA COMARCA DE CANARANA/BA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO QUE NÃO UTILIZOU A TABELA DA OAB/BA DE FORMA VINCULATIVA. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA, FIRMADA NO TEMA Nº 984, EMANADA DO E. STJ. PRELIMINARES CUJA REJEIÇÃO SE IMPÕE.

MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO ESTATAL, APENAS E TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.

ESTADO QUE É AUTOR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA E IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DESTINADA A DEFENSOR DATIVO, QUANDO NA COMARCA HOUVER IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CAUSÍDICO QUE, NO CASO CONCRETO, APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO, PARTICIPOU DA INSTRUÇÃO E OFERECEU ALEGAÇÕES FINAIS. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE
NÃO SE
REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERANDO-SE O GRAU DE ZELO PROFISSIONAL, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA E O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO, ASSIM COMO O TEMPO EXIGIDO PARA SEU SERVIÇO.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA DA DEFESA, FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO SE CONHECENDO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE POR SI ARGUIDAS, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA FIXADA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso
s simultâneos,
interpostos contra a decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal de Canarana/Ba, Dra. Cassia da Silva Alves, que pronunciou o Réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). A insurgência defensiva se
dirige
contra a submissão do Réu ao julgamento popular, enquanto o Estado da Bahia pretende ver afastada a condenação ao pagamento de honorários a defensor dativo.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que

na tarde de 28.12.2005, no Povoado de Queimada do Rufino, Município de Barro Alto/Ba, Manoel Quirino Neto supostamente ceifou a vida de Lindomar Francisco de Novaes
,
mediante disparos de espingarda. Narram os fólios que o conjecturado autor,
hipoteticamente motivado por ciúmes de sua ex-companheira,
escondeu-se atrás de uma moita e, ao disparar
contra a vítima
, surpreendendo-o, atingiu-
lhe

n
o tórax e
n
a fac
e,
levando-o a óbito
. Oferecida e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, que submeteu o Réu ao julgamento
pel
o Tribunal do Júri, considerando comprovados a materialidade delitiva e os indícios de autoria
e
fixando, ainda, honorários ao defensor dativo.

3.
RAZÕES RECURSAIS
DE MANOEL QUIRINO NETO
.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o
Réu,
ora Insurgente, aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando,
em
resumo
,
a necessidade de concessão da gratuidade da Justiça
in casu
, a prolação de decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em inquérito policial, o excesso de linguagem do provimento jurisdicional vergastado, a impossibilidade de fixação de honorários na presente fase processual e, por fim, o afastamento das qualificadoras
.

4.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.
Com base na jurisprudência pacífica esposada pelo E. STJ, pode-se afirmar que “
a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.” Sendo assim, inviável acolher a alegação ministerial, formulada em contrarrazões, nesse sentido.

5
.
NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, FORMULADO PELO RECORRENTE MANOEL QUIRINO NETO.
De acordo com o posicionamento jurisprudencial remansoso e pacífico esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.” Sendo assim, inviável conhecer o pleito defensivo de gratuidade da justiça, nesse diapasão.

6
. DA SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS E EMBASAR A PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO QUE FORAM CORROBORADOS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
No que diz respeito à fundamentação da decisão de pronúncia, verifica-se que
esta “não pressupõe provas condenatórias de elevada presunção de veracidade, sendo um Juízo meramente declaratório, não havendo óbice na utilização de elementos colhidos no Inquérito Policial.” Importa destacar, entretanto, que tais elementos devem ser corroborados na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – o que, efetivamente, ocorreu
in casu
. Registre-se, por oportuno, que ainda com base na linha de raciocínio esposada de modo uníssono pelo Tribunal da Cidadania, “a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.”

7
.
ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE.
Não
s
e pode falar em excesso de linguagem, apto a acoimar o
decisum
de pronúncia de nulidade, quando
são apenas mencionados os elementos de prova justificadores dos indícios de autoria aptos a autorizar o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas.
Repise-se, outrossim, que
a decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX), destacando-se, nessa senda, a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias.
É justamente o que se observa da leitura atenta do pronunciamento judicial vergastado, que se absteve de incursionar no
meritum quaestio
, limitando-se a analisar o acervo fático-probatório coligido ao
in folio
, para emitir um juízo de admissibilidade, apenas e tão somente, acerca da acusação formulada.

8
. QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA.
Com efeito, o entendimento adotado historicamente pelo E. STJ, no que se refere à exclusão das qualificadoras reconhecidas no
decisum
de pronúncia, estabeleceu-se no sentido de que tal afastamento somente é possível se estas são manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. Não se revelando
a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
manifestamente contrária à prova reunida no processo, inviável vulnerar,
para afastá-la,
o princípio do juiz natural que, nos casos de crimes dolosos contra a vida, recai sobre o Tribunal do Júri, na forma do Art. 5º, inciso
XXXVIII, alínea
d
, da Carta Magna de 1988.

9
. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
Urge asseverar, no que se refere à fixação de honorários na decisão de pronúncia, que a própria Tabela de Honorários da OAB/Ba diferencia a verba destinada ao profissional que atua na primeira fase do procedimento do júri, até a decisão proferida pelo Juízo sumariante e ao Advogado que exerce o

múnus

em sessão de julgamento. O tópico “13” da mencionada Tabela, em seus subtópicos “13.12” e “13.13”, distingue a verba honorária relativa à defesa efetivada do oferecimento da denúncia até a sentença de pronúncia da pertinente à atuação em plenário e ao manejo de recursos. Se o próprio órgão de classe não impõe vedação à fixação de honorários nas diversas fases do procedimento do júri, inexistindo norma que obste tal arbitramento, revela-se inviável o pleito formulado nessa senda.

10
. RAZÕES RECURSAIS DO ESTADO DA BAHIA.
Em sede preliminar, argui o Estado da Bahia duas nulidades, quais sejam, a impossibilidade de nomeação de defensor dativo na situação em espeque, tendo em vista a existência do projeto “Júri Itinerante” e a impossibilidade de vinculação à tabela da OAB quando da fixação do montante a título de honorários advocatícios. No mérito, sustenta o Ente Estatal a i
ncompetência do Juízo criminal para a
fixação dos honorários
in casu
e, subsidiariamente, alega o valor excessivo de tal verba.

1
1
. PRELIMINARES QUE MERECEM REJEIÇÃO.
Não restando comprovada nos fólios a existência de Defensor Público na Comarca de origem, não há que se falar em ilegalidade na nomeação de defensor dativo, mesmo que exista ato normativo regulamentando projeto denominado “Juri Itinerante.” Noutro giro, quando da fixação da verba pelo Juízo de piso, não houve manifestação vinculada aos valores previstos na Tabela da OAB, sendo válido ressaltar que as quantias previstas pela Ordem são muito superiores à fixadas na decisão ora combatida.

1
2
.
LEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO NO PROCESSO CRIMINAL.
Em
casos nos quais a
condenação
ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo se der em sentença penal, verifica-se que o próprio Estado é o autor da ação e, também, o responsável pela garantia da observância do contraditório e da ampla defesa. Registre-se, ademais, que o Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço local por parte da Defensoria Pública.
Insta consignar, nesse diapasão, que de acordo com a esteira intelectiva adotada de forma majoritária pela Corte Infraconstitucional, “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.”

1
3
.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO CASO CONCRETO.
Na hipótese dos autos, observa-se que o Causídico atuante na ação penal subscreveu peça de reposta à acusação, participou da instrução processual e ofereceu alegações finais orais em audiência. Dito isto, a quantia arbitrada em
R$ 5.000,00 (
cinco mil reais) não se revela proporcional e razoável.

Verifica-se, nessa senda, com esteio nos critérios balizadores para fixação do montante a este título, a necessidade de redução do
quantum
para
R$ 4.000,00 (
quatro mil reais)
,
considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para seu serviço.

14.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DA DEFESA, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO

PARCIALMENTE
CONHECIDO
, NÃO SE CONHECENDO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E,
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE POR SI ARGUIDAS,

PARCIALMENTE
PROVIDO,
APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA
FIXADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

Recurso em Sentido Estrito nº
0000346-24.2011.8.05.0042
, tendo como
Recorrente
s simultâneos Manoel Quirino
Neto

e
o
Estado da Bahia
e
, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO
,
CONHECÊ-LO
PARCIALMENTE PARA, NO MÉRITO,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
E CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARA, REJEITADAS AS PRELIMINARES PORSI ARGUIDAS, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11